Tribunal: TJPA
Processo: 0008870-81.2016.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008870-81.2016.8.14.0010

APELANTE: JERRY ADRIANE ALVES BALIEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM CONCRETO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa de Jerry Adriane Alves Balieiro contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cumulativa da Comarca de Breves/PA, que o condenou à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, substituída por restritivas de direitos, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), absolvendo-o do crime de associação para o tráfico (art. 35 do mesmo diploma).

2. A defesa postulou absolvição por insuficiência de provas, desclassificação para o delito de uso pessoal (art. 28 da Lei de Drogas) ou reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia cinge-se em verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, diante do lapso temporal transcorrido entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Considerando que a pena fixada foi de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, o prazo prescricional aplicável é de 4 (quatro) anos, conforme art. 109, inciso V, do Código Penal.

5. Constatado o decurso superior a quatro anos entre o recebimento da denúncia (22/04/2019) e a publicação da sentença condenatória (21/09/2023), sem causas interruptivas ou suspensivas, restou configurada a prescrição da pretensão punitiva em concreto.

6. A prescrição é matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício pelo julgador, a qualquer tempo e grau de jurisdição (art. 61 do CPP e art. 110 do CP).

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para declarar extinta a punibilidade do apelante pela prescrição da pretensão punitiva estatal.

Tese de julgamento
: “1. O decurso do prazo superior ao previsto no art. 109, inciso V, do Código Penal, entre marcos interruptivos válidos, impõe o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em concreto, com a consequente extinção da punibilidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 107, IV; 109, V; 110; CPP, art. 61; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

39ª Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatro dias e encerrada aos doze dias do mês de dezembro do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 12 de dezembro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JERRY ADRIANE ALVES BALIEIRO
, em face da r. sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cumulativa da Comarca de Breves/PA, que o condenou à pena de
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos, além de 166 dias-multa, pela prática do crime previsto no
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, absolvendo-o do crime do art. 35 do mesmo diploma legal.

Narra a denúncia (ID 30353224), que:

"(...)
na pretérita data de 29 de julho
de 2016, por volta das 21h0min, no perímetro urbano, na passagem Santa Cruz, próximo ao
Colégio Ruth Helena, bairro Castanheira, nesta cidade de Breves-PA, o denunciado JERRY
ADRIANE ALVES BALIEIRO foi preso em flagrante delito por trazer consigo e vender,
substância entorpecente (droga), especificamente 07 (sete) porções contendo a substância
vulgarmente conhecida como "PASTA BASE DE COCAÍNA", em desacordo com determinação legal, tudo conforme se depreende do Auto de Constatação Provisório de fl. 07.

Consta da peça investigativa em anexo que, a Polícia Civil recebeu
informações a partir de trabalho de inteligência, a qual noticiava que naquela ocasião duas pessoas estavam comercializando substancias entorpecentes na passagem Santa Cruz, próximo
ao colégio Ruth Helena. De posse das fundadas razões de que no local indicado ocorreria a
prática delitiva, uma equipe de policiais civis foi deslocada até o local referenciado.

Ao se aproximarem da localidade, a equipe visualizou 02 (dois) indivíduos os
quais estavam na beira do igarapé, sendo que ao perceberam a chegada da guarnição policial,
ambos se evadiram rapidamente, sendo possível capturar apenas o ora denunciado, o qual,
após revista nas proximidades onde o agente estava, foi encontrada embaixo de uma das casas que fica na beira do igarapé 07 (sete) porções da referida droga.

Em consequência do fato disposto no parágrafo anterior, o denunciado fora
preso em flagrante e conduzido até a Seccional Polícia Civil para que fosse lavrado o
competente auto flagrancial.
"

Nas
razões recursais
(ID 30353306), a Defesa pleiteia a
absolvição por insuficiência de provas
ou, subsidiariamente, a
desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de Drogas
. De forma expressa, requer ainda o
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa
.

Em
contrarrazões
(ID 30353308), o Ministério Público requer o conhecimento e improvimento do apelo manejado, a fim de que seja mantida a decisão condenatória proferida pelo douto Magistrado
a quo
em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, a
Douta

Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo,
na condição de
custos legis,
manifesta-se pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do recurso interposto, para declarar a
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
do apelante
Jerry Adriane Alves Balieiro
, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade intercorrente.

É o relatório.

À douta Revisão. Com intenção de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO

I –
Da absolvição por insuficiência de provas
.
Da desclassificação para o delito de uso pessoal
.
Da prescrição da pretensão punitiva estatal.

A defesa pleiteia a
absolvição por insuficiência de provas
ou, subsidiariamente, a
desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de Drogas
, bem como requer a observação da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

Ab initio
, verifico que a pretensão recursal da defesa resta prejudicada diante do reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva em concreto
, causa extintiva da punibilidade prevista no art. 107, inciso IV, do CPB.

Conforme se extrai da sentença, o apelante foi condenado à pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, fixada de forma definitiva e substituída por restritivas de direitos. Contudo, nos termos do art. 109, inc. V, do CPB, o prazo prescricional correspondente é de
4 (quatro) anos
.

O último marco interruptivo verificado nos autos é o
recebimento da denúncia, em 22/04/2019
, sendo a
sentença condenatória publicada em 21/09/2023
, ou seja, após
04 (quatro) anos e 05 (cinco) meses
. Dessa forma, verifica-se o decurso de lapso superior a quatro anos entre os referidos marcos interruptivos,
configurando a prescrição da pretensão punitiva

em concreto
, pois o prazo legal foi ultrapassado sem que tenha havido trânsito em julgado para a acusação ou suspensão do processo, hipóteses de interrupção e suspensão do prazo prescricional.

Ressalte-se que o
Ministério Público de 2º grau
, por meio de seu representante, a Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, em parecer minucioso, também reconhece a prescrição, concluindo pela
extinção da punibilidade
do apelante, de modo que não subsiste controvérsia sobre o ponto.

É consabido que o reconhecimento da prescrição pode e deve ser declarado de ofício pelo julgador, a qualquer tempo e grau, quando verificada nos autos, nos termos do art. 61 do CPPB e art. 110 do CPB, por ser matéria de ordem pública.

Desse modo, restando ultrapassado o prazo prescricional previsto em lei, impõe-se a declaração da
extinção da punibilidade
, tornando prejudicado o exame do mérito recursal quanto à
absolvição
ou
desclassificação
pleiteadas.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento
, para declarar extinta a punibilidade do apelante
JERRY ADRIANE ALVES BALIEIRO
pelo crime previsto
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

É o voto.

Belém/PA, 12 de dezembro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/12/2025